Tribunal: TJSP
Processo: 3005451-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor não atendido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Execução redirecionada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com determinação de bloqueio on line de seus ativos financeiros, sem que fossem esgotadas as tentativas de recebimento do débito da devedora originária. Impossibilidade. Exequente que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Requisitório de pequeno valor não atendido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Execução redirecionada contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com determinação de bloqueio on line de seus ativos financeiros, sem que fossem esgotadas as tentativas de recebimento do débito da devedora originária. Impossibilidade. Exequente que não requereu o bloqueio das contas da CBPM, mas o fez diretamente em face da FESP. Responsabilidade subsidiária do ente público instituidor que emerge somente quando comprovada a ausência de recursos financeiros da sua autarquia. Decisão reformada. Recurso provido.